Tribunal: STF
Processo: ARE 1356214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As custas devidas em razão da expedição de precatório requisitório encontram-se previstas na Tabela IX, item VII, ‘a’, do Regimento de Custas (Lei Estadual n. 6149/1970). O entendimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, acerca do tema, encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo n. 31, do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS, nos seguintes termos: 



    (...)



    O fundamento para a cobrança de custas foi assim detalhado pela Corregedoria-Geral da Justiça (Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000 – grifou-se): 



    “Primeiramente, é de se destacar que a cobrança de custas nessas hipóteses serve para remunerar o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc. Em outros termos, o fato gerador do tributo ora discutido é o processamento do pedido de pagamento do precatório e não a expedição do precatório, esta última hipótese, consoante exposto pela própria advogada pública, é feita pelo Tribunal Regional Federal.” 



    O Ofício circular n. 01/2018, da Central de Precatórios, elaborado em cumprimento às recomendações e determinações da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, em virtude da inspeção realizada nesta Corte em julho de 2018, estabeleceu:



    “14.2. Cada ofício requisitório deverá conter as respectivas custas de expedição, em conformidade com a Tabela de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.”



    Dessa forma, não há falar em analogia para a cobrança de custas na espécie. Outrossim, verificado o serviço judiciário que se pretende remunerar, não há que se falar em cobrança ilegal, desproporcional e gravosa à Fazenda Pública. Isso porque o valor cobrado encontra-se em consonância com o Regimento Interno do TJPR, assim como a legislação aplicável à espécie, em relação ao valor a ser pago pelas custas para expedição de precatório.



    (...)



    Mencione-se que não houve criação de tributo por analogia, sendo que as taxas correspondem a um serviço prestado pela serventia judicial, conforme interpretação das tabelas criadas por lei. 



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente